Tribunal: TJSP
Processo: 2331704-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome da esposa do agravado, que não integra o polo passivo da ação. Desnecessário diligenciar o paradeiro dos agravados, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome da esposa do agravado, que não integra o polo passivo da ação. Desnecessário diligenciar o paradeiro dos agravados, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Tentativas infrutíferas de constrição patrimonial. Possível a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, ainda que não integre o polo passivo do incidente, pois admitida a execução da meação do cônjuge sobre eventual patrimônio comum do casal, insuficiente o acervo encontrado em nome exclusivo do devedor. Precedentes. Decisão reformada, deferida a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor. Agravo de instrumento provido.